Tribunal: TJDFT
Processo: 0738445-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738445-11.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ONILDO GOMES DA SILVA FILHO PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ONILDO GOMES DA SILVA FILHO em favor de LUCAS DOS SANTOS MENDES, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No presente writ, busca a defesa técnica a revogação da prisão preventiva do paciente. Alega, em suma: i) a ilegalidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais militares no domicílio do paciente sem autorização legal, uma vez que não houve justa causa ou consentimento válido, violando o decidido pelo STJ; ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva. Requer, em liminar e no mérito, “seja reconhecida a ilegalidade do ato perpetrado pelos policiais que invadiram o imóvel sem fundadas suspeitas, bem como para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade.” Decido. LUCAS DOS SANTOS MENDES foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Inicialmente, a análise sobre eventual ilicitude probatória exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de quase 1 kg de maconha. Além disso, conforme consignado pelo MM. Juiz singular ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva, LUCAS “é multirreincidente, ostentando condenação inclusive por roubo majorado, crime que envolve violência e grave ameaça. Não bastasse, estava em cumprimento de pena e havia sido colocado em liberdade há pouco tempo, voltando a delinquir, o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar.” As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador